Tribunal: CARF
Processo: 10580.724293/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724293/2012-36
ACÓRDÃO
2002-009.764 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE ANTONIO DUARTE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
quando comprovado seu pagamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa na manutenção da glosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da pensão alimentícia referente
aos seus filhos, no valor de R$57.562,00.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.764 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724293/2012-36
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 08-14), referente ao(s) exercício(s)
2010, ano(s)-calendário 2009, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após
a revisão da Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$20.351,66,
mais multa de ofício e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$74.152,00, por falta
de comprovação do pagamento. Enquadramento legal consta da Notificação de
Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$660,00, por falta de
comprovação. Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento
supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de
fato e de direito que se seguem:
Está obrigado o contribuinte com os alimentos dos filhos e do ex-cônjuge (Maria
Carla de Fátima Guerra Brito da Silva Oliveira).
Não resta dúvida de que tais despesas pagas a título de pensão alimentícia são
dedutíveis, pois foram pagas conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial.
Os valores pagos foram informados na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte
e tributados pelos respectivos beneficiários. Está anexando as DIRPF dos filhos.
Quanto à fiscalização da situação fiscal do ex-cônjuge, este papel cabe ao poder
tributante.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.764 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724293/2012-36
3
Quanto à despesa médica paga a Ana Tereza Salvador Bahia, foi corretamente
informada na ficha pagamento e doações efetuados, sob o código 10.
Requer a improcedência do lançamento.
A 3a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados
a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda
importa na manutenção da glosa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre as infrações de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Como bem esclarecido na decisão de piso:
Acerca da matéria pensão alimentícia, cabe trazer à colação excerto da legislação
tributária regente (destaques acrescidos):
Decreto no 3.000/1999 Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação
ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943,
art. 11 e § 3o).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.764 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724293/2012-36
4
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008 Art.
8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973- Código de Processo Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)(Produção de efeitos)Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que
qualquer dedução eventualmente pleiteada pelo contribuinte poderá ser
submetida à comprovação, a critério da autoridade lançadora.
No caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do
Direito de Família, a legislação tributária estabelece, com clareza meridiana, que
se comprova a obrigação, simultaneamente:
• com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente
ou da Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde
é possível conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago
em dinheiro; data do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
• com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos
aos alimentandos.
Em relação à Pensão Alimentícia Judicial a dedução não foi afastada em razão do
contribuinte não ter demonstrado o efetivo pagamento dos valores, uma vez que na decisão
judicial foi previsto o depósito em determinada conta bancária.
Na decisão restou consignado:
Como se demonstrou acima, para o gozo do direito à dedução, é necessária a
comprovação não apenas da obrigação, com a apresentação dos Termos do
Acordo Homologado Judicialmente, mas também do pagamento dos alimentos,
isto é, a efetiva transferência de recursos efetuada pelo alimentante para os
beneficiários.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.764 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724293/2012-36
5
No caso em tela, limitou-se o impugnante a trazer Declarações de Ajuste Anual de
dois dos alimentandos (fls. 18-27) e, quanto à beneficiária restante, o ex-cônjuge,
disse que caberia ao poder autuante fiscalizá-la.
Cumpre esclarecer que a DIRPF de determinado alimentando, por si só, não é
documento hábil e idôneo para comprovar a efetiva transferência de recursos do
alimentante ao alimentando, e que está em conformidade com o estipulado no
Acordo entabulado entre as partes.
(...)
É o que ocorre no caso em concreto, o impugnante não se dignou a apresentar
um documento sequer comprobatório da efetiva transferência de recursos a
qualquer dos alimentandos, limitando-se à apresentação da DIRPF de dois deles,
sob o argumento de que a Receita Federal é que deveria encarregar-se de
fiscalizar a alimentanda restante (o ex-cônjuge).

Entretanto, ao contrário do consignado na decisão de piso, entendo, que o
contribuinte conseguiu comprovar parte dos pagamentos ao apresentar as Declarações de
Imposto de Renda de seus filhos onde consta os valores declarados como efetivamente recebidos.
Ora, se a Declaração dos filhos foi acolhida para tributar os referidos valores, ela
também deve ser suficiente para comprovar o pagamento pelo Recorrente e a dedução realizada.
No que se refere à ex-cônjuge, porém, a simples declaração apresentada não
comprova esse pagamento, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar o efetivo pagamento
dos valores.
Ressalte-se, que decisão anterior tomada por outra Turma Julgadora, em que pese
não vinculante, também foi tomada no mesmo sentido.
Finalmente, quanto a dedução indevida de despesas médicas, tendo em vista que o
recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Por fim, no que tange às despesas médicas glosadas, no valor de R$660,00 (Ana
Tereza Salvador Bahia), o impugnante não apresenta comprovação do pagamento
do valor informado em sua DIRPF de R$8.360,00, tão somente de R$7.700,00 (fls.
64-68). Logo, não comprovado o gasto total declarado, a título de despesas
médicas, há que manter a glosa do excedente indevidamente pleiteado (Decreto
no 3.000/1999, arts. 73 e 80).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para restabelecer a dedução da pensão alimentícia referente aos seus filhos,
no valor de R$57.562,00.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.764 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724293/2012-36
6

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 106
DF CARF MF
Original